Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1008726-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1008726-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1008726-02.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 73532474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público E Coletivo assim ementado (id 57496989):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo público.” (TJMT, MS 1008726-02.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Os Embargos de Declaração (id. 58825988) foram rejeitados, conforme acórdão de id. 69318487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma a Recorrente que a situação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que “o Estado de Mato Grosso apresentou defesa demonstrando a impossibilidade legal de nomeação dos candidatos, com base na LC n.o 101/2000, comprovando documentalmente o estado de calamidade financeira ocasionado pelo extrapolamento dos limites com gastos de pessoal, o que, inclusive, ensejou a edição da LC estadual n.o 641/2019, que suspendeu a validade dos concursos públicos, enquanto os limites fiscais não forem reconduzidos – da mesma forma como fez a União, recentemente, ao editar a Lei Complementar n.o 173/2020”.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, II e § 1o, IV do CPC, bem como art. 1.022, do CPC, em razão daquele não se manifestar “(...) de forma pormenorizada, sobre as justificativas apresentadas pela Administração Pública para o fim de não nomear os candidatos aprovados no concurso público, objeto da lide, apenas, argumentou, de forma genérica, que as justificativas apresentadas não afastam o direito a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no certame”.
Defende que em decorrência da situação econômica vivida, “o Estado de Mato Grosso está impossibilitado de nomear novos servidores públicos e, tal fato configura justificativa excepcional para a não nomeação de aprovados em concurso público, razão pela qual não há que se falar em ato ilegal ou abuso de poder que justifique a impetração do mandado de segurança”, existindo ofensa aos artigos 19, 20, II, “c” e art. 22, parágrafo único, inc. IV, todos da LC n. 101/2000.
Aponta também a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo (id. 73515995) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 77074462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, e 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o Recorrente a ofensa ao artigo 489, II e §1o,IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão não se manifestou “(...) de forma pormenorizada, sobre as justificativas apresentadas pela Administração Pública para o fim de não nomear os candidatos aprovados no concurso público, objeto da lide, apenas, argumentou, de forma genérica, que as justificativas apresentadas não afastam o direito a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no certame”.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário entendeu que o candidato possui direito subjetivo à nomeação, por restar classificado dentro do número de vagas previstas no edital, como se vê:
“Da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT, tendo sido aprovada em 1o (primeiro) lugar (pág.02 – id. n.8261980)
Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n. 001/2018-SECITEC previa 02 (duas) vagas efetivas, mais cadastro de reserva, para o Município de Rondonópolis/MT, de sorte que a impetrante restou aprovada dentro do número de vagas (pág.25 – id. n.8261978).
Pois bem.
É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Nessa esteira, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
(...)
Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.” (id. 57496991) (g.n.)
Ainda, em sede de embargos de declaração o acórdão afastou a alegação do Estado, de forma expressa, sobre o fundamento de que não restou comprovada situação de excepcionalidade, senão vejamos:
“Consta, ainda, que não houve prorrogação do concurso público, tendo prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019, bem como, apesar da aprovação da embargada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, não foi nomeada.
Pois bem.
É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
[......]
3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.
4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).
[....] 6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.
No presente, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, o qual expirou em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:
[...] V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.
VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado (RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.” (g.o.) (id. 69318489)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o Recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora Recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação aos seguintes dispositivos legais: art. 19, art. 20, II, c e art. 22, parágrafo único, inc. IV, todos da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT, tendo sido aprovada em 1o (primeiro) lugar (pág.02 – id. n.8261980)
Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n. 001/2018-SECITEC previa 02 (duas) vagas efetivas, mais cadastro de reserva, para o Município de Rondonópolis/MT, de sorte que a impetrante restou aprovada dentro do número de vagas (pág.25 – id. n.8261978).
Pois bem.
É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Nessa esteira, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
(...)
Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.” (id. 57496991) (g.n.)
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário afastou a alegação do Estado, de forma expressa, sobre o fundamento de que não restou comprovada situação de excepcionalidade, senão vejamos:
“Consta, ainda, que não houve prorrogação do concurso público, tendo prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019, bem como, apesar da aprovação da embargada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, não foi nomeada.
Pois bem.
É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
[......]
3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.
4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).
[....] 6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.
No presente, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, o qual expirou em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:
[...] V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.
VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado (RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.” (g.o.) (id. 69318489)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos. 19, 20, II, c e 22, parágrafo único, inc. IV, todos da LC n. 101/2000, eis que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1008726-02.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 57496989):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É assente no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo público.” (TJMT, MS 1008726-02.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/08/2020)
Os Embargos de Declaração (id. 58825988) foram rejeitados, conforme acórdão de id. 69318487.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada para o cargo disputado no certame.
Afirma o Recorrente que restou violado o artigo 37, II e IV, da Constituição Federal, eis que o “o Estado de Mato Grosso está legalmente impossibilitado de realizar nomeações de aprovados em concurso público, ante o fato de que, englobando todos os Poderes e órgão autônomos, ultrapassou os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal relativos às despesas com pessoal.”.
Defende que “Dentre as justificativas, está a de que a situação econômica do Estado de Mato Grosso, do tempo em que foram ofertadas as vagas previstas no edital aos dias de hoje, piorou. Atualmente, atravessa grave crise financeira, tendo sido decretado calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, por meio do Decreto n.o 07, de 17 de janeiro de 2019, o qual foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto n.o 176, de 17 de junho de 2019, alterado pelo Decreto n.o 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019”.
Recurso tempestivo (id. 73515995) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 77074468.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O Recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, II e IV, e 169, ambos da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
No caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a nomeação da parte recorrida, aprovada em 1o lugar, haja vista que, expirada a validade do certame, sem que esta tenha sido convocada, mesmo constando dentro do quadro de aprovados do concurso, não restando demonstradas as situações excepcionais nos autos, senão vejamos:
“Da análise dos autos verifica-se que a impetrante participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico de Apoio Educacional – Grupo III, Perfil: Apoio Administrativo Educacional – Nível Médio, polo: Rondonópolis/MT, tendo sido aprovada em 1o (primeiro) lugar (pág.02 – id. n.8261980)
Verifica-se, ainda, que o certame regido pelo Edital n. 001/2018-SECITEC previa 02 (duas) vagas efetivas, mais cadastro de reserva, para o Município de Rondonópolis/MT, de sorte que a impetrante restou aprovada dentro do número de vagas (pág.25 – id. n.8261978).
Pois bem.
É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Nessa esteira, é entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
(...)
Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo almejado, porque a classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.” (id. 57496991) (g.n.)
Ainda, em sede de embargos de declaração, o órgão fracionário afastou a alegação do Recorrente, de forma expressa, sobre o fundamento de que não restou comprovada situação de excepcionalidade, senão vejamos:
“Consta, ainda, que não houve prorrogação do concurso público, tendo prazo de 01 (um) ano expirado em 11/06/2019, bem como, apesar da aprovação da embargada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, não foi nomeada.
Pois bem.
É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no Edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.
(...)
No presente, a embargada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato, tendo sido o certame homologado em 11 de junho de 2018, com prazo de validade de 01 (um) ano, o qual expirou em 11 de junho de 2019.
Ademais, não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame, o que deveria ser demonstrado documentalmente e de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional), conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema, não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.
Desse modo, não prospera a alegação do embargante de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Vejamos:
[...] V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.
VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado (RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) g.n.
Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.” (g.o.) (id. 69318489)
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não bastasse isso, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, razão pela qual não é possível o reeexame de fatos e provas, conforme disposição da Súmula 279/STF.
Assim, quanto ao suposto estado de calamidade financeira, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1219534 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019) (g.n.)
Partindo dessas premissas, por ser insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo Supremo Tribunal Federal, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC, bem como com base no art. 1.030, I, “b”, do mesmo estatuto processual, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161), nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça